Tribunal: TJSP
Processo: 1017384-90.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há razão para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há razão para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017384-90.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A e HESA 84 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são embargados LUIZ CARLOS LEAL JÚNIOR e CONDOMÍNIO ALPHA
STAY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50000
Embargtes: Helbor Empreendimentos S/A e Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Luiz Carlos Leal Júnior e Condomínio Alpha Stay
V. 3169
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há razão para o acolhimento dos
Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de
páginas 592/604 dos autos de principais, alegando que esta contém omissão e
prequestionando dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
As razões apresentadas para sustentação do recurso foram analisadas e
resolvidas pelo órgão julgador. Com a devida vênia, os termos do acórdão
embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. Todo conjunto
probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à
decisão embargada. Inclusive, não foi exposto apenas um, mas vários argumentos,
com amparo na jurisprudência, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50000 - LGA
3
Confira-se: “
Primeiramente, mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelas apelantes. Note-se que, além de existir cláusula contratual pela
qual é possível se depreender que o valor pago a título de montagem,
equipagem e decoração da unidade autônoma foi direcionado à apelante Hesa
84 - Investimentos Imobiliários Ltda1, existe previsão de que lhe incumbe a
administração da verba.
Por isso, ela é titular de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão,
respondendo perante o consumidor, assim como a apelante Helbor
Empreendimentos Imobiliários S/A, porquanto está evidente nos autos que
ambas pertencem ao mesmo grupo econômico e integraram a cadeia de
consumo (págs. 02/03, 77/81 e 82/86). Isso fica ainda mais nítido pelo fato do
extrato financeiro, no qual constam todos os pagamentos feitos pelo cliente em
favor da Hesa 84, estar presente exclusivamente o nome da Harbor (págs.
61/65).
A respeito dos pagamentos, o argumento das apelantes de que não receberam
nenhum valor do apelado não pode ser admitido por ir de encontro com a
confissão feita na contestação, a qual, inclusive, foi corroborada por prova
documental (págs. 293/297). Confira-se: “o autor desembolsou, a título de
preço o imóvel e em benefício da ré HESA, o valor total de R$ 152.887,68
(Doc. 9), e não de R$ 146.207,85, como informado na exordial, eis que o
extrato de cliente juntado pelo autor estava desatualizado” (pág. 127 - apenas
destaques meus). Ora, se elas admitiram espontaneamente, em primeiro grau,
como verdade fato contrário aos seus interesses e favorável ao do adversário,
não podem, em segundo grau, contra ele se insurgir em manifesto
comportamento contraditório.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. (...).
Comportamento contraditório do embargante que fere a boa-fé objetiva.
Embargante que não pode dirigir-se contra fato próprio: 'nemo potest venire
contra factum proprium'. Contradição com a conduta assumida anteriormente.
Confissão corroborada por outros elementos de prova. Sentença de parcial
procedência
mantida.
Recurso
desprovido

(Apelação
Cível
1006840-05.2017.8.26.0037; Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 06/08/2018).
No que se refere à responsabilidade solidária atribuída às apelantes, existem
diversos julgados desta Egrégia Corte, inclusive desta Colenda 3a Câmara, no
mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50000 - LGA
4
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. (...). Insurgência da ré
em face da sentença de procedência parcial. Ilegitimidade passiva. Não
acolhimento. Ré Herbor que faz parte da cadeia de fornecimento do
produto.
(...).
Recurso
provido
em
parte. (Apelação
Cível
1016919-75.2016.8.26.0361; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/09/2018
destaque meu);
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão
contratual c/c restituição de valores. Sentença de parcial procedência.
Insurgência das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" da ré
HELBOR afastada. (...). Recurso das rés parcialmente provido. (Apelação
Cível 1012010-59.2017.8.26.0068; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/08/2019 destaque meu);
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
Compromisso de venda e compra. Sentença de parcial procedência quanto a
restituição da comissão de corretagem e taxa sati, reconhecendo a prescrição
trienal e declarou resolvido o negócio jurídico, ante a desistência da autora;
condenou a ré a devolver os valores pagos, com retenção de 20%. Ré ainda foi
condenada a devolver os valores gastos a título de despesas com montagem,
equipagem, decoração da área comum, além do que foi gasto a este título na
unidade. Apela a ré, alegando ser parte ilegitimidade passiva em relação às
despesas com montagem e decoração da unidade; não provado fato
constitutivo do direito da autora; correção monetária deve incidir desde o
ajuizamento da ação, e não do desembolso de cada parcela. Descabimento. Há
previsão contratual a ensejar a responsabilidade solidária, podendo
extrair sua responsabilidade pela administração da verba. (...). Recurso
improvido. (Apelação Cível 1013982-64.2017.8.26.0068; Relator: James
Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2018 destaque meu);
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS POR MONTAGEM E DECORAÇÃO DE UNIDADE

CABIMENTO

MELHORIAS
INCORPORADAS
AO
BEM

CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DOS DESEMBOLSOS OMISSÃO
QUANTO AOS JUROS INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1009979-66.2017.8.26.0068;
Relator: Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017384-90.2016.8.26.0068/50000 - LGA
5
do Julgamento: 07/03/2018 destaque meu)”.
Na verdade, o que as embargantes desejam é a reforma do julgado, com
“revaloração de prova”, ou seja, querem dar efeitos infringentes aos aclaratórios, o
que é inadmissível por esta via processual.
Não se pode olvidar que, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Além disso, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, ainda que sem menção a
dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda
que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min.
Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não
há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora